Tribunal: CARF
Processo: 10882.002980/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002980/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.740 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
REDE DE EDUCAÇÃO ROSSELLO - REDUCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
ISENÇÃO. CANCELAMENTO. LANÇAMENTO NA PENDÊNCIA DE
RECURSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
A interposição de recurso administrativo contra o cancelamento de isenção tem
o efeito de suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos em
face da pessoa jurídica pretendente à isenção, mas não afeta a esfera de
validade do lançamento contra ela efetuado, senão apenas a esfera da sua
exigibilidade (atos de cobrança).
Ao Fisco é assegurado o direito de proceder à constituição de seus créditos
com vistas a prevenir a decadência tributária.
O Processo referente ao cancelamento da isenção do contribuinte em nada afeta
a constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002980/2010-31
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002980/2010-31

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de Auto de Infração - AI (fls. 61/67) por meio do qual se exige contribuição do
PIS incidente sobre a folha de salários compreendendo os períodos de apuração de
julho/2007 a dezembro/2007.
Termo de Verificação Fiscal
Por meio do Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 57/60 a Autoridade lançadora
esclarece que:
O contribuinte, embora fosse possuidor do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social - CEBAS, teve sua isenção cancelada pelo Ato Cancelatório n°
21.428/002/2005, de 7 de novembro de 2005, com efeitos retroativos a dezesseis de
janeiro de 1996, não fazendo jus, em tese, à isenção de contribuições sociais.
Ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada visando a suspensão da
exigibilidade da cobrança do PIS e obteve medida liminar em 12 de setembro de 2005.
Ainda não há decisão definitiva pronunciada, conforme consulta ao sitio eletrônico do
Tribunal Regional Federal da 3a Região - TRF3.
Considerando que os fatos geradores objeto de fiscalização referem-se ao período de
2006 e 2007 há risco de decadência na eventualidade de uma decisão favorável à
Fazenda Pública e, neste caso, os créditos não mais poderão ser constituídos no futuro.
Ao constituir o crédito com suspensão da exigibilidade previne-se a decadência sem
constranger o contribuinte pela cobrança do crédito e mantêm-se o seu direito a
obtenção de Certidão Negativa de Débitos - CND.
Em respeito à liminar concedida anteriormente ao início do procedimento fiscal os
créditos tributários estão sendo constituídos sem a imposição de multa e sem
Representação Fiscal para Fins Penais.
Considerando-se isento de contribuições sociais o contribuinte não declarou na DCTF
do segundo semestre de 2007 os valores correspondentes à contribuição do PIS. Para
salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional procedeu-se à lavratura de AI referente
ao período mencionado.
A empresa apresentou as planilhas de cálculo de apuração do tributo que serviram de
base para os depósitos judiciais do PIS sobre a Folha de Salários, referentes aos anos-
calendário de 2006 e 2007.
As informações constantes nas planilhas de cálculo foram conferidas com os dados
oriundos da folha de pagamento e que foram informados em GFIP, sem identificação de
divergências relevantes. Estas informações serviram de base para a constituição do
crédito tributário de PIS referente ao segundo semestre de 2007.
O crédito tributário lançado por meio do presente Auto de Infração está com a
exigibilidade suspensa por força da medida liminar concedida nos autos do processo de
MS n° 2005.61.011344-9, da 14a Vara Federal do TRF3 (CTN, art. 151, incisos II e IV).
Impugnação
Cientificado do lançamento em 29 de novembro de 2010 o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 74/81 em 23 de dezembro de 2010 aduzindo, em síntese, que:
O exercício do direito à imunidade de que é titular está garantido através de sentença
judicial conferida nos autos do processo n° 2005.61.00.011344-9 em trâmite perante a
14*a Vara da Justiça Federal de São Paulo.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002980/2010-31

Atualmente os autos se encontram na 6a Turma do TRF3 para receber novo julgamento
nos termos do art. 543-C, § 7°, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, tendo em
vista a existência de divergência em relação à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça - STJ no que concerne ao prazo prescricional para o pedido de
restituição de valores recolhidos indevidamente.
Em relação ao exercício do direito à imunidade a 6*a Turma do TRF3 decidiu que
“para fazer jus ao benefício concedido pelo artigo 195, § 7°, da CF/1988 as entidades
de assistência social devem preencher os requisitos dos dispositivos do artigo 55, da
Lei 8.212/91, à exceção das modificações introduzidas pelo artigo 1° da Lei n°
9.732/98, as quais são objeto da ADIN n° 2.028” e que “comprovado o cumprimento
dos requisitos impostos no art. 55, § 6°, da Lei n° 8.212/91, se reconhece a imunidade
do PIS”.
O Relator reconheceu o direito ao exercício da imunidade à Impugnante nos seguintes
termos: “No caso presente, tendo logrado a autora comprovar o cumprimento dos
requisitos impostos no art. 55, § 6°, da Lei n° 8.212/91, faz jus ao benefício da
imunidade em relação ao PIS”.
Referida decisão encontra-se em pleno vigor, do que resulta que a Impugnante está
plenamente acobertada pelo direito de não efetuar os recolhimentos do PIS.
Todavia, o impedimento à lavratura do AI tem fundamento noutro aspecto: o ato de
cancelamento da “isenção” encontra-se suspenso com base em decisão proferida em
outro processo judicial, que garantiu o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição à
Impugnante com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Por meio do Mandado de Segmrança n° 2006.61.00.003566-2, que atualmente tramita
perante a 2a Turma do TRF3 e originalmente perante a 16a Vara Federal de São Paulo,
a Impugnante obteve a garantia do direito de ter recebido, em efeitos devolutivo e
suspensivo, pelo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, o recurso por ela
interposto contra o ato cancelatório n° 21.428/002/2005.
A sentença determinou que referido recurso fosse recebido em efeito suspensivo, de
modo que a condição de imune permanece atribuída à Impugnante, não podendo, por
isso, ter contra si lavrado AI objetivando a constituição do crédito tributário que se
pretende.
O dispositivo da sentença traz a confirmação do direito da Impugnante de ter recebido
seu recurso contra o ato de cancelamento de sua “isenção” em efeito suspensivo, verbis:
“Isto posto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, consequentemente,
CONCEDO a segurança para afastar as disposições do artigo 206, § 9° do Decreto n°
3.048/99 e determino à autoridade impetrada que receba o Recurso Ordinário
interposto pela impetrante. CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DA
MISERICÓRDIA (protocolo n° 373 1 7.00 7 788/2 005-44), nos efeitos devolutivo e
suspensivo, encaminhando-o ao Conselho de Recursos da Previdência Social para
apreciação e julgamento’”.
Enquanto não definitivamente julgado o recurso interposto ao CRPS - hoje Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - não poderia a Autoridade fiscal efetuar
qualquer lançamento contra a Impugnante através de Auto de Infração. Isso porque a
decisão judicial atribuiu efeito suspensivo ao recurso, ou seja, o ato cancelatório não
tem reconhecida a sua eficácia até que se resolva em definitivo a questão perante o
órgão colegiado.
Qualquer argumentação referente à decadência do direito de lançar deve ser única e
exclusivamente suportada pelo órgão tributante. Caso prevaleça o entendimento de que,
para se evitar a decadência, o crédito tributário deve ser lançado independentemente da
existência de ato jurídico com eficácia que lhe sirva de fundamento (no caso, o ato de
cancelamento da “isenção”), estar-se-á contribuindo para a manutenção de um
lançamento tributário manifestamente ilegal.
Ao final, requer o recebimento da presente impugnação para julgá-la procedente e para
determinar o cancelamento do Auto de Infração.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002980/2010-31

Em 10 de maio de 2018, através do Acórdão n° 02-86.051, a 6a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG por unanimidade de votos, conheceu
parcialmente da impugnação e, na parte conhecida, a julgou improcedente.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 18
de maio de 2018, às e-folhas 178.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de junho de 2018, e-
folhas 180, de e-folhas 182 à 190.
Foi alegado:
O exercício do direito à imunidade de que é titular a Recorrente está garantido
através de sentença judicial conferida nos autos do processo n° 2005.61.00.011344-9 em trâmite
perante a 14§ Vara da Justiça Federal de São Paulo, com decisão do TRF 3ã Região em grau de
Recurso já transitada em julgado, decisão esta que manteve a sentença em todos os seus termos.
Em relação ao exercício do direito à imunidade a 6ã Turma do TRF3 decidiu
que “para fazer jus ao benefício concedido pelo artigo 195, § 7°, da CF/1988 as entidades de
assistência social devem preencher os requisitos dos dispositivos do artigo 55, da Lei 8.212/91, à
exceção das modificações introduzidas pelo artigo 1° da Lei n° 9.732/98, as quais são objeto da
ADIN n° 2.028” e que “comprovado o cumprimento dos requisitos impostos no art. 55, § 6°, da
Lei n° 8.212/91, se reconhece a imunidade do PIS”. No caso presente, não resta dúvidas quanto a
ter sido reconhecido o direito da Recorrente ao não recolhimento da Contribuição ao PIS, cujo
lançamento foi efetuado através do AI no qual foi proferida a r. decisão contra a qual aqui se
recorre.
Deve ser enfatizado que, nos autos do Recurso de Apelação tramitado no TRF
da 3ã Região, o Relator do recurso reconheceu o direito ao exercício da imunidade à Impugnante
nos seguintes termos: “No caso presente, tendo logrado a autora comprovar o cumprimento dos
requisitos impostos no art. 55, § 6°, da Lei n° 8.212/91, faz jus ao benefício da imunidade em
relação ao PIS”.
Com o trânsito em julgado da decisão, encontra-se ela em pleno vigor, do que
resulta que a Recorrente está plenamente acobertada pelo direito de não efetuar os recolhimentos
do PIS.
Ademais, está-se diante de impedimento expresso à lavratura do AI:
fundamentado que foi em ato cancelatório de “isenção” (em que pese estar- se tratando, aqui, de
“imunidade"), há que se enfatizar que tal ato de cancelamento encontra-se suspenso com base em
decisão proferida em outro processo judicial, que garantiu o exercício do direito ao duplo grau de
jurisdição à Recorrente com atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
É que, por meio do Mandado de Segurança n° 2006.61.00.0035662, que
originalmente tramitou perante a 16ã Vara Federal de São Paulo e já teve sua decisão definitiva
transitada em julgado (cópia anexa), a Impugnante obteve a garantia do direito de ter recebido,
em efeitos devolutivo e suspensivo, pelo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, o
recurso por ela interposto contra o ato cancelatório n° 21.428/002/2005.
A sentença determinou que referido recurso fosse recebido em efeito
suspensivo, de modo que a condição de imune permanece atribuída à Recorrente até os dias de
hoje, não podendo, por isso, ter contra si lavrado AI objetivando a constituição do crédito
tributário que se pretende.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002980/2010-31

De modo que enquanto não definitivamente julgado o recurso interposto ao
CRPS - hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF - não poderia a Autoridade
fiscal efetuar qualquer lançamento contra a Impugnante através de Auto de Infração. Isso porque
a decisão judicial atribuiu efeito suspensivo ao recurso, ou seja, o ato cancelatório não tem
reconhecida a sua eficácia até que se resolva em definitivo a questão perante o órgão colegiado.
Do que resulta que qualquer argumentação referente à decadência do direito de
lançar deve ser única e exclusivamente suportada pelo órgão tributante. Caso prevaleça o
entendimento de que, para se evitar a decadência, o crédito tributário deve ser lançado
independentemente da existência de ato jurídico com eficácia que lhe sirva de fundamento (no
caso, o ato de cancelamento da “isenção”), estar-se-á contribuindo para a manutenção de um
lançamento tributário manifestamente i1legal.
Em relação ao aspecto envolvendo a existência ou não de concomitância de
ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, em havendo tal concomitância, de
fato prevalece o quanto decidido nos autos da ação judicial.
No caso presente, existe DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO ACOLHENDO O PEDIDO FORMULADO PELA AQUI RECORRENTE
reconhecendo o direito à imunidade ao PIS bem como seu direito ao não recolhimento de dita
contribuição enquanto ostentar a característica de entidade sem fins lucrativos e filantrópica.
Tais características são plenamente comprovadas pela Recorrente: a uma,
porque a r. sentença transitada em julgado assim reconhece tal característica; a duas porque a
Recorrente cumpre todos os requisitos necessários para o “usufruto” de tal "benefício", tanto que
é portadora do Certificado "CEBAS" em todo o período aqui discutido. Pode-se comprovar tal
aspecto pelo documento anexo, extrato emitido através do site do "SICNAS", anexo, bem como
das publicações no DO das certificações que a Recorrente possui no período correspondente ao
do lançamento.
Conforme já exposto acima, a r. sentença referida já transitou em julgado,
tendo sido mantida em sua íntegra pelo E. TRF da 3a Região. Sendo verdadeiro o entendimento
manifestado pela DD Turma Julgadora, não há mais porque coexistir o lançamento efetuado,
impugnado e em cujos autos de impugnação foi proferida a decisão contra a qual aqui se recorre.
Diante deste aspecto, há que ser conhecido o presente Recurso e a ele dado
provimento, determinando-se o cancelamento do AI e bem assim do lançamento nele contido.
Superado esse argumento, no que concerne a possibilidade ou não de
constituição de crédito tributário em face de contribuinte cuja isenção foi cancelada, mas cujo
recurso administrativo interposto contra o ato cancelatório encontra-se pendente de julgamento,
fato é que o ato de cancelamento da “isenção” encontra-se suspenso com base em decisão
judicial em pleno vigor (proferida em outro processo judicial), que garantiu o exercício do direito
ao duplo grau de jurisdição à Impugnante com atribuição de efeito suspensivo ao Recurso.
Isso porque, através da ação de Mandado de Segurança sob n°
2006.61.00.003566-2, a Recorrente obteve a garantia do direito de ter recebido, em efeitos
devolutivo e suspensivo pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, o Recurso por ela
interposto exatamente contra aquele ato cancelatório (n. 21.428/002/2005).
Nesse cenário, sua condição de imune permanece incólume, motivo pelo qual
não poderia ter contra si lavrado o AI objeto deste processo administrativo.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002980/2010-31

O mandado de segurança com pedido de liminar foi impetrado pela Recorrente
com a finalidade de afastar o disposto no art. 206, I e § 9° do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, que vedava a interposição de
recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS em face da decisão
administrativa de cancelamento da isenção decorrente da não comprovação, por parte da
Recorrente, de que era reconhecida como de utilidade pública federal.
REQUERIMENTO
Do quanto exposto, vem a Recorrente requerer se digne este DD Conselho a
receber o presente Recurso e a ela dar provimento, por uma ou todas as razões expostas e a
seguir repetidas, para:
1. determinar o cancelamento do auto de infração lavrado e, bem assim,
do lançamento do crédito tributário de PIS referente ao período de
2/2007, por haver sentença de mérito transitada em julgado em
processo judicial que reconheceu o direito à imunidade da Recorrente,
bem como de seu direito ao não recolhimento do PIS, abrangendo,
inclusive o período aqui questionado;
2. determinar o cancelamento do auto de infração lavrado e, bem assim,
do lançamento do crédito tributário de PIS referente ao período de
2/2007, por não haver qualquer fundamento de validade para a lavratura
do auto, uma vez que fundado em ato cancelatório de “isenção” contra
o qual foi tirada impugnação e posteriormente Recurso contra a decisão
que manteve o ato, Recurso esse sobre o qual foi concedido efeito
SUSPENSIVO também por decisão judicial transitada em julgado, e
ainda sequer foi julgado por este DD CARF, estando aguardando
julgamento a meros “vergonhosos” 13 (treze) anos, aplicando-se o
princípio de que “não pode a parte alegar em seu benefício a própria
torpeza” e valer-se dela para efetuar lançamento tributário sob o
argumento de “evitar a decadência”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 18
de maio de 2018, às e-folhas 178.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 19 de junho de 2018, e-
folhas 180.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002980/2010-31

 A possibilidade ou não de constituição de crédito tributário em face de
contribuinte cuja isenção foi cancelada, mas cujo recurso administrativo
interposto contra o ato cancelatório encontra-se pendente de
julgamento.

Passa-se à análise.
- A possibilidade ou não de constituição de crédito tributário em face de
contribuinte cuja isenção foi cancelada, mas cujo recurso administrativo interposto contra o ato
cancelatório encontra-se pendente de julgamento.
A razão de constituição de crédito tributário em face de contribuinte deste é
única: os prazos fixados no CTN para a constituição de créditos tributários, de natureza
decadencial, não se suspendem e nem se interrompem.
O mandado de segurança sob no 2006.61.00.003566-2, com pedido de liminar
foi impetrado pela Interessada com a finalidade de afastar o disposto no art. 206, I e § 9° do
Regmlamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999, que vedava a interposição de recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social -
CRPS em face da decisão administrativa de cancelamento da isenção decorrente da não
comprovação, por parte da Impugnante, de que era reconhecida como de utilidade pública
federal.
O dispositivo da sentença que concedeu a segurança (fls. 123/129) está assim
descrito:
Isto posto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, consequentemente,
CONCEDO a segurança para afastar as disposições do artigo 206, § 9° do Decreto n°
3.048/99 e determino à autoridade impetrada que receba o Recurso Ordinário interposto
pela impetrante CONGREGACAO DAS FILHAS DE NOSSA SENHORA DA
MISERICÓRDIA (protocolo n° 37317.007788/2005-44), nos efeitos devolutivo e
suspensivo, encaminhando-o ao Conselho de Recursos da Previdência Social , para
apreciação e_julgamento.
Como se vê, não há qualquer óbice na decisão à constituição de crédito
tributário com a finalidade de prevenir a decadência.
Sendo assim, por não ter sido efetivado anterior lançamento de crédito
tributário, foi feito lançamento de ofício para prevenir a decadência, nos termos do artigos 142 e
149, I e II2, ambos do CTN, ficando o Fisco impossibilitado tão somente de praticar qualquer ato
de cobrança de seu crédito.
Ao Fisco é assegurado o direito de proceder à constituição de seus créditos
com vistas a prevenir a decadência, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, a ver:
REsp 1259346 / SE
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. TRIBUTO SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 150, § 4°, DO CTN.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002980/2010-31

LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ÓBICE.
DECADÊNCIA
CONFIGURADA.
(...)
3. A suspensão da exigibilidade do crédito, apesar de impedir o Fisco de
praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito,
não impossibilita a Fazenda de proceder à regular constituição do crédito
tributário para prevenir a decadência do direito. Precedentes: REsp
1129450/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 28.2.2011;
AgRg no REsp 1183538/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de 24.8.2010; REsp 1168226/AL, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe de 25.5.2010.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
REsp 1129450 / SP
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. CAUSAS SUSPENSIVAS DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE ÓBICE. DECADÊNCIA.
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o
Fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu
crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não
impossibilita a Fazenda de proceder à regular constituição do crédito tributário
para, prevenir a decadência do direito. Precedente: EREsp 572.603/PR, Rel.
Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJ 05/09/2005.
(...)
3. Recurso especial provido.

No caso concreto a Autoridade lançadora deixou claro no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 57/60) que:
Contudo, ao constituir o crédito COM SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE, está-se
prevenindo a decadência, sem constranger o contribuinte pela cobrança do crédito, e
mantendo o seu direito a obtenção de Certidão Negativa de Débitos, caso seja esta a
razão de sua restrição. Ou seja, caso o contribuinte necessite comprovar a sua
regularidade fiscal, o presente Lançamento Fiscal não obsta a emissão por parte da
Receita Federal da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.
Desta forma, constituindo o presente crédito com suspensão de exigibilidade, não
estamos interferindo na situação fiscal do contribuinte, sem desrespeitar as
determinações do processo 2005.61.00.011344-9, além de estarmos prevenindo a
decadência.
Ainda em respeito à decisão judicial em tela, liminar concedida em 12/09/2005,
portanto anterior ao inicio dos procedimentos fiscais, os créditos tributários estão sendo
constituídos sem a imposição de multa, bem como não está sendo constituída a
Representação Fiscal para Fins Penais.
Quanto ao Processo n° 10882.000102/2010-81 referente ao cancelamento da
isenção do contribuinte, ora em trâmite no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
nada afeta a constituição do crédito tributário.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.740 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.002980/2010-31

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital